Tribunal: STF
Processo: HC 100642
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS ÀS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. SALVO NO TOCANTE À PROVA PERICIAL. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 
   INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, 
   DENEGADA.
I - As questões discutidas na impetração não foram 
   submetidas ao Superior Tribunal de Justiça e, por tal razão, não 
   devem ser conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de 
   supressão de instância, salvo no tocante às provas periciais, que 
   atestaram a prática do crime de estupro.
II - A decisão do STJ, 
   todavia, da qual se conhece, não se mostra ilegal, nem abusiva ou 
   teratológica.
III - A via estreita do habeas corpus, como é 
   cediço, não comporta dilação probatória, exame aprofundado de 
   matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.
IV - 
   Habeas corpus parcialmente conhecido, denegada a ordem na parte 
   conhecida.